Tribunal: STF
Processo: RE 1576183
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Liliam Fernandes Haro e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETARIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA TODO O PERÍODO DEVIDO - PRECATÓRIO EXPEDIDO E PAGO APÓS 25.03.15 - ADMISSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de instrumento nº 3000365-03.2023.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 24.04.23)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 1.170 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “O v. acórdão de fls. 45/49 deu provimento ao recurso da Fazenda do Estado para, nos autos da ação ordinária movida por Liliam Fernandes Haro e outros, em fase de cumprimento de sentença, extinguir a execução, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Os exequentes apresentaram recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.317.982-ES, relator o Ministro Nunes Marques, os autos retornaram à Turma Julgadora para realização de juízo de conformidade. 



    É o relatório. 



    Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que em nada conflita com a tese jurídica firmada pela Suprema Corte no julgamento aludido, restringindo-se a controvérsia restante à pretensão dos exequentes de afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09 relativamente à correção monetária.” (e-doc 36)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República e do Tema nº 810 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A Suprema Corte, ao apreciar o Tema 810 da repercussão geral, firmou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Em modulação realizada em Questão de Ordem dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento das ADI 4.357 e 4.425, é verdade, decidiu que "fica mantida a aplicação do indice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015", porém apenas para os precatórios expedidos ou pagos até aquela data, como não é o caso dos autos.



    É importante considerar, sob esse aspecto, que o v. acórdão exequendo, datado de 07/11/2011 (e que está juntado a fls. 171/178 do incidente processual de origem), decidiu expressamente pela aplicação da Lei 11.960/2009), daí a impossibilidade de modificação da decisão no que se refere aos índices de juros e correção monetária.”



    Extrai-se, ainda, da decisão monocrática, que o pedido de aplicação do novo índice de correção monetária se deu antes do levantamento dos valores executados, isto é, antes do encerramento do cumprimento de sentença, não se tratando de pedido de execução complementar, vejamos:



    “Trata-se de agravo de instrumento -interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls. 754/757 autos principais), que, nos autos da "ação ordinária" promovida pelos agravados, MAGALI MONTICELLI E OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, acolhendo a manifestação dos exequentes no sentido de insuficiência do depósito do débito e determinou, ao fim, o prosseguimento da execução, com o pagamento da diferença apurada em decorrência da incidência do IPCA-E por todo período devido.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/9/2017, fixou tese de repercussão geral (Tema n° 810/RG) no sentido de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”.



    Por seu turno, no julgamento do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170/RG), Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/12/2023, reconheceu que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” . 



    Para confirmar o entendimento já sedimentado por esta Corte, foi fixada a seguinte tese no julgamento do Tema nº 1.361 da Repercussão Geral “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    Conquanto o Tema n° 1.170/RG tenha tratado dos juros moratórios, as razões de decidir do aludido tema são igualmente aplicadas para a incidência de parâmetros ulteriores de correção monetária, como os constantes do Tema n° 810/RG, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a previsão de índice diverso.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1394213 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema n° 810 da Repercussão Geral. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente